Tribunal: TJPA
Processo: 0000356-52.2011.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000356-52.2011.8.14.0031

APELANTE: JOSIEL DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000356-52.2011.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Moju

APELANTE:
JOSIEL DA SILVA LIMA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa.

II –
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzir-se a pena intermediária para aquém do mínimo legal cominada ao tipo penal, no âmbito da segunda fase da dosimetria da pena.

III –
Razões de decidir

3. O entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de repercussão geral (RE 597.270 QO-RG/RS), é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.
IV –
Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e improvido

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSIEL DA SILVA LIMA
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Moju, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e
13 (treze)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Narram os presentes Autos de Prisão em Flagrante Delito Nº 99/2011.000049-5, que no final da tarde do dia 20/02/2011, as vítimas José Augusto dos Prazeres Santos e Maria Joana de Souza e Souza encontravam-se caminhando pela feira municipal, quando foram abordadas pelos denunciados, os quais demonstraram estar armados, pois colocavam as mãos embaixo de suas camisas e, usando de graves ameaças contra as vítimas, anunciaram o assalto exigindo que as mesmas entregassem seus aparelhos celulares, o que foi feito. Após subtraírem os pertences das vítimas, os denunciados empreenderam fuga do local, porém, a vítima JOSÉ AUGUSTO resolveu seguir os mesmos até o imóvel onde entraram. Em seguida JOSÉ AUGUSTO acionou a polícia civil e juntos deslocaram-se até o referido imóvel, local onde lograram encontrar os denunciados de posse dos objetos roubados. Ato contínuo, foi dada voz de prisão aos denunciados, os quais, juntamente com os objetos apreendidos, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.”

Após a instrução, o Juízo da Vara Única de Moju condenou
JOSIEL DA SILVA LIMA
pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e
13 (treze)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Conforme corretamente consignado na decisão recorrida, o reconhecimento da atenuante da confissão
não reflete em redução da pena intermediária, por esta já encontrar-se no mínimo legal para o delito
, sendo incabível sua redução para aquém deste patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante na segunda etapa da dosimetria da sanção, consoante
entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso"
( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e
13 (treze)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025